Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BOMBEIRO MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. COMPOSIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teor das Leis número 7.479/1986 e número 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal. 1.1. Nesse passo, não há fundamento jurídico para que os referidos direitos pecuniários integrem a base de cálculo da remuneração do militar para fins de indenização da licença especial, das férias e da ajuda de custo.
2. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.